Tribunal: STF
Processo: ARE 1410852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 39, p. 2):



    “Função de policial militar e professor – folhas salariais que devem ser distintas – sentença de procedência - negado provimento – MATÉRIA PREQUESTIONADA PARA FINS DE RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR SENDO DESNECESSÁRIO EMBARGOS DEDECLARAÇÃO PARA NOVA ANÁLISE OU PREQUESTIONAMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI; e 40 § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor”.



     Discorre ser o caso de aplicação dos Temas 359 da repercussão geral porquanto a controvérsia está adstrita ao teto de militar da reserva e que os temas que fundamentaram o acórdão recorrido, corresponde a acumulação de cargos de servidores na ativa. 



    Por fim, alega-se que “em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente, pôde se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar. Ao se inativar, foi reformada exclusivamente na qualidade de militar da reserva” (eDOC 41, p. 7).



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que incide o óbice da Súmula 279, bem como que os argumentos trazidos pela parte não foram “suficientes para informar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” (eDOC 44).



     É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença, cujos fundamentos transcrevo (eDOC 6, pp. 2-5):



    “(...)



    Os pedidos são procedentes.



    Aduz, o autor, ser Tenente Coronel da Polícia Militar aposentado. Afirma que exerceu, paralelamente ao seu cargo, as atividades de docência nos diversos cursos ministrados na Polícia Militar.



    Relata que, embora exerça dois cargos independentes entre si, realizados em diferentes datas, percebe dois vencimentos em um só holerite, o que acarreta maior valor de alíquota de imposto de renda, podendo incorrer no teto constitucional.



    Assevera, o autor, que o desconto de Redutor Salarial (Emenda Constitucional nº 41/2003) realizado sobre a sua remuneração originou-se de procedimento administrativo incorreto, uma vez que os vencimentos do cargo de Professor deveriam ser pagos separadamente dos vencimentos do cargo de Tenente Coronel, para não confundir as verbas relativas ao acúmulo constitucional de cargos.



    Como se vê, o requerente tem direito a perceber as vantagens pelo exercício da atividade docente, sem nenhum desconto, a título de subteto remuneratório, consoante as garantias constitucionais expressamente previstas nos artigos 5º, XXXVI (direito adquirido; 37, XV (irredutibilidade de vencimentos/subsídios).



    A administração aplica o redutor salarial sobre o somatório do total de ambos os vencimentos do autor, desconsiderando totalmente a existência de acumulação de cargos.



    Sobre o tema, o Plenário do STF aprovou a seguinte tese para efeito de repercussão geral, sugerida pelo relator da matéria, ministro Marco Aurélio (REs 602043 e 612975/MT)



    (...)



    Pelo sistema de precedentes, adotado pelo novo Código de Processo Civil, as instâncias inferiores haverão de seguir o posicionamento das instâncias superiores.



    Assim, tendo e vista que o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a procedência da ação é medida que se impõe.



    Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o catálogo de pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.



    (...).”



     



    Ao examinar o julgamento do Recurso Extraordinário 612.975, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 08.09.2017, Tema 377, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre a incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos, assentou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    O acórdão restou assim ementado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    Com relação à incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, esta Corte, no julgamento RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 384) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    O Tribunal de origem, ao negar seguimento a apelação, não se afastou do entendimento desta Corte, a qual concluiu pela da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso referente às demais questões, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente